Tribunal: TJBA
Processo: 8046355-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046355-74.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TIAGO DE JESUS COSTA

Advogado(s)
:
TATIANA SIMOES PACHECO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 86 DO CPC. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do autor, para determinar a retirada de seu nome do cadastro SCR/SISBACEN em relação a débito prescrito, mas manteve a improcedência do pedido de danos morais e distribuiu a sucumbência de forma recíproca.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém vícios de obscuridade, contradição ou omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão analisou adequadamente a distribuição do ônus sucumbencial, fundamentando a aplicação do art. 86 do CPC diante da sucumbência recíproca das partes, visto que o autor obteve êxito no pleito de obrigação de fazer, mas decaiu do pedido indenizatório.

4. A distribuição em 50% para cada parte reflete adequadamente o resultado do julgamento, não havendo que se falar em sucumbência mínima de qualquer dos litigantes.

5. A pretensão de reexame da matéria é incompatível com a natureza dos embargos de declaração, recurso destinado apenas ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição ou suprimento de omissão.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado."

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 86, 1.022, I, II e III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ - REsp: 1478672 SE 2014/0220837-4, Rel. Min. Herman Benjamin.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em apelação nº
8046355-74.2024.8.05.0001
, em que figura como embargante
ITAU UNIBANCO S.A.
e embargado
TIAGO DE JESUS COSTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
o recurso, nos termos do voto condutor.

Salvador, .